Tribunal: TJBA
Processo: 8103157-97.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103157-97.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CAIO VICTOR SOARES NOTZ MAIA

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO TARDIA APÓS LONGO LAPSO TEMPORAL. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM DIÁRIO OFICIAL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que reconheceu o direito do candidato aprovado em concurso público regido pelo Edital SEPLAG nº 01/2011 — cargo de Profissional de Atendimento Integrado – Odontólogo Clínico – SMS/PSF/40h — a ser pessoalmente intimado para apresentação dos exames pré-admissionais, com reabertura do prazo correspondente, após ter sido convocado somente 3 anos e 11 meses após a homologação do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão do Autor estaria prescrita; e (ii) estabelecer se, diante do longo lapso temporal entre a homologação do concurso e a convocação, seria obrigatória a notificação pessoal do candidato, à luz dos princípios da publicidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição é afastada porque o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 passa a fluir da divulgação da desclassificação do candidato em 28/09/2017, tendo a ação sido proposta dentro do quinquênio em 17/09/2021.

A ausência de afronta ao princípio da dialeticidade é reconhecida porque as razões recursais evidenciam o inconformismo com a sentença e o pedido de sua reforma, permitindo o conhecimento do recurso.

A exigência de notificação pessoal do candidato é reconhecida quando há extenso lapso temporal entre a homologação do concurso e a convocação, pois não é razoável exigir que o candidato acompanhe diariamente o Diário Oficial durante anos, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade.

A jurisprudência do STJ consolida que a convocação tardia exclusivamente por Diário Oficial, após longo intervalo, é insuficiente, impondo-se a comunicação pessoal ao candidato (AgInt no RMS 65.383/MT; AgInt no PUIL 1.224/AP).

A sentença é mantida porque assegura ao Autor a reabertura do prazo para apresentação dos exames pré-admissionais, com garantia de participação nas etapas subsequentes, caso aprovado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 65.383/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, DJe 15/06/2021; STJ, AgInt no PUIL 1.224/AP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 03/12/2019, DJe 09/12/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8103157-97.2021
.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO
DE SALVADOR e como apelad
o CAIO VICTOR SOARES NOTZ MAIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar provimento ao apelo
, nos termos do voto
condutor.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06